Tribunal: TJES
Processo: 5002220-86.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Requerimento de Reintegração de Posse; COVID-19
Data de julgamento: 2020-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002220-86.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARCOS ANTONIO DE SOUZA BANDEIRA
AGRAVADO: JOSE ZAMPIROLLI
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5002220-86.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: MARCOS ANTÔNIO DE SOUZA BANDEIRA

AGRAVADO: JOSÉ ZAMPIROLLI

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Marcos Antônio de Souza Bandeira em razão de Decisão (id 709151) na qual a MM.ª Juíza da Terceira Vara Cível de Vila Velha, em Ação de Reintegração de Posse ajuizada por José Zampirolli em face do ora Agravante e de Neila Cristina Conceição dos Anjos Bandeira (processo de n.º 0008632-13.2020.8.08.0035), deferiu o pedido liminar deduzido na petição inicial para determinar às partes Requeridas a desocuparem voluntariamente o bem imóvel objeto do litígio em 15 (quinze) dias.

Nas razões de seu recurso (id 709146) o ora Agravante aduz, como fundamento do pedido de reforma da Decisão recorrida, em resumo, que (i) a via utilizada pelo Agravado é inadequada, já que o mesmo nunca teve a posse do bem; (ii) a Lei n.º 14.010/20 proíbe o despejo até o dia 31.10.2020; (iii) tem direito, em caráter alternativo, à suspensão dos efeitos do
decisum
por 60 (sessenta) dias, nos termos do Decreto n.º 94/20 do Município de Vila Velha.

O recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo, conforme Decisão contida no id 710539.

Contrarrazões no id 732997 pelo desprovimento do recurso.

É O RELATÓRIO
.

Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, em 16 de setembro de 2020.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002220-86.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: MARCOS ANTÔNIO DE SOUZA BANDEIRA

AGRAVADO: JOSÉ ZAMPIROLLI

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, para melhor compreensão da controvérsia trazida a julgamento, peço vênia para transcrever a Decisão (id 710539) na qual recebi o recurso apenas no efeito devolutivo:

“Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Marcos Antônio de Souza Bandeira em razão de Decisão (id 709151) na qual a MM.ª Juíza da Terceira Vara Cível de Vila Velha, em Ação de Reintegração Posse ajuizada por José Zampirolli em face do ora Agravante e de Neila Cristina Conceição dos Anjos Bandeira (processo de n.º 0008632-13.2020.8.08.0035), deferiu o pedido liminar deduzido na petição inicial para determinar às partes Requeridas a desocuparem voluntariamente o bem imóvel objeto do litígio em 15 (quinze) dias.

Nas razões de seu recurso (id 709146) o ora Agravante, embora reconhecendo a titularidade do Agravado sobre o imóvel objeto do litígio
[1]
– adquirido da Caixa Econômica Federal –, aduz, como fundamento do pedido de reforma da Decisão recorrida, em resumo, que (i) a via utilizada pelo Agravado é inadequada, já que o mesmo nunca teve a posse do bem; (ii) a Lei n.º 14.010/20 proíbe o despejo até o dia 31.10.2020.

Ao final de suas razões, o Agravante pugna seja atribuído efeito suspensivo ao recurso para o fim de sustar a eficácia da Decisão recorrida até o julgamento Colegiado do Agravo de Instrumento, ou, alternativamente, que se suspenda os efeitos da Decisão por 60 (sessenta) dias, nos termos do Decreto n.º 94/20 do Município de Vila Velha (no qual o Prefeito ampliou as medidas de combate e prevenção ao coronavírus).

É O RELATÓRIO
.
DECIDO
.

Da leitura dos autos é possível constatar que o imóvel objeto da demanda em trâmite no Juízo
a quo
era, inicialmente, de titularidade da Requerida Neila Cristina Conceição dos Anjos Bandeira – cônjuge do ora Agravante – que, em razão de inadimplência de contrato de mútuo com garantia de alienação fiduciária, a perdeu para a Caixa Econômica Federal (CEF).

O Agravado, portanto, adquiriu a propriedade do bem imóvel da CEF, de modo que, após os trâmites legais necessários à transmissão do bem nos órgãos competentes, foi surpresado ao verificar que o Agravante continuava ocupá-lo – daí, pois, o ajuizamento da demanda possessória na origem.

Estes fatos ora narrados
não
são contestados pelo Agravante, que, como visto acima, argumenta que o Agravado se utilizou de via equivocada, uma vez que a Ação de Reintegração de Posse é cabível somente quando há exercício de posse anterior, a qual jamais foi exercida pelo Agravado.

De fato, a prova da posse é indispensável à concessão de medida liminar em ação possessória (conforme disposto no art. 561, I, do Código de Processo Civil – CPC). No entanto, a aquisição da posse não decorre apenas do poder fático sobre a coisa, mas também – dentre outros modos – do constituto possessório (cláusula
constituti
), isto é, por convenção havida entre as partes.

É importante salientar, por deveras oportuno, que o constituto possessório, a despeito de não se encontrar mais previsto no Código Civil de 2002 (CC), continua presente em nosso Ordenamento Jurídico, como se vê, por exemplo, no enunciado n.º 77 da I Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal (CJF), o qual assim estabelece:

“A posse das coisas móveis e imóveis também pode ser transmitida pelo constituto possessório.”

Assim, se as partes convencionam expressamente a cláusula
constituti
, o negócio jurídico de compra e venda por si só já é capaz de transferir a posse do bem imóvel, como se depreende do entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) representado no seguinte precedente:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. (...). CONSTITUTO POSSESSÓRIO. ESCRITURA PÚBLICA. POSSE INDIRETA. CARACTERIZAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...).
Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, é cabível o ajuizamento de ação possessória pela posse indireta exercida pelo autor, decorrente da inserção de cláusula "constituti" na escritura pública de compra e venda de bem imóvel. Precedentes
. (...). (REsp 1147826/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 20/09/2019). (Sem grifo no original).

No caso dos autos é possível observar, na Escritura Pública de Compra e Venda firmada entre a CEF e o Agravado (páginas 6-9 do id 709156) a previsão expressa da cláusula
constituti
(cláusula quarta, página 7 do id citado acima), do que se conclui, pelo menos na cognição sumária ora exercida, não prosperar a alegação do Agravante pertinente à ausência de posse anterior do Agravado.

Já em relação ao pedido de suspensão dos efeitos da Decisão recorrida por força da vedação contida na Lei n.º 14.010/20 (que dispõe sobre o “
Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus
”– Lei da Pandemia), ou, ainda, a prorrogação do prazo de desocupação em observância ao Decreto n.º 94/20 do Município de Vila Velha, também não é possível vislumbrar probabilidade de êxito da pretensão recursal.

Isso porque a proibição de despejo prevista no art. 9º
[2]
da Lei da Pandemia – cujo veto presidencial foi rejeitado pelo Congresso Nacional
[3]
– diz respeito apenas à relação locatícia prevista na Lei de Inquilinato (Lei n.º 8.245/91), hipótese bem distinta do caso dos autos, não havendo, de igual modo, nenhuma previsão no Decreto n.º 94/20 do Município de Vila Velha que impeça ou que justifique a ampliação do prazo previsto na Decisão recorrida (até porque o Agravante não utiliza o imóvel como sua moradia, mas, sim, aparentemente como depósito de empresa da qual é sócio).

Destarte, não sendo possível vislumbrar probabilidade de êxito da pretensão recursal – requisito indispensável à concessão do efeito excepcional requerido nas razões do presente Agravo de Instrumento –, de rigor o recebimento do recurso apenas em seu efeito regular (devolutivo).

Do exposto, ao tempo em que indefiro o pedido de urgência formulado nas razões recursais (pedido de concessão de efeito suspensivo), recebo o recurso apenas no efeito devolutivo.”

Além desta Decisão ora citada estar devidamente fundamentada, suficiente por si só para resolver a controvérsia posta em julgamento, impende ressaltar que o Agravante não chega nem sequer a contestar o procedimento de alienação do bem ao Agravado, não questiona, de igual modo, a titularidade do bem e, por fim, também não refuta que reside em outro local, utilizando o imóvel objeto do litígio apenas como depósito de empresa da qual é sócio.

Assim, não havendo norma – nem mesmo as citadas nas razões recursais, que impeça a reintegração do bem, de rigor o desprovimento do recurso e a manutenção da Decisão recorrida.

Do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

[1]
Localizado na Rua Cacilda do Espírito Santo Xavier, nº. 76, Quadra/Lote A-11/7, Praia das Gaivotas, Vila Velha/ES.

[2]
“Não se concederá liminar para desocupação de imóvel urbano nas ações de despejo, a que se refere o art. 59, § 1º, incisos I, II, V, VII, VIII e IX, da Lei nº 8.245, de 18 de outubro de 1991, até 30 de outubro de 2020.”

[3]
https://www.camara.leg.br/noticias/686196-congresso-derruba-veto-e-proibe-despejo-de-inquilinos-durante-emergencia-do-coronavirus/

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002220-86.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: MARCOS ANTÔNIO DE SOUZA BANDEIRA

AGRAVADO: JOSÉ ZAMPIROLLI

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL ADQUIRIDO DE LEILÃO DA CAIXA ECONÔMICA. EXPRESSA PREVISÃO DE CONSTITUTO POSSESSÓRIA. INCONTROVÉRSIA SOBRE A TITULARIDADE DO BEM. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Ação de reintegração de posse ajuizada por adquirente de imóvel em leilão da Caixa Econômica Federal (CEF). 2. Parte requerida que não contesta o procedimento de alienação do bem, não questiona a titularidade nem usa o bem como sua residência. 3. Existência de expressa previsão, na escritura pública de aquisição do bem, da “clausula constituti”. 4. Conforme entendimento do c. STJ, “é cabível o ajuizamento de ação possessória pela posse indireta exercida pelo autor, decorrente da inserção de cláusula ‘constituti’ na escritura pública de compra e venda de bem imóvel” (REsp 1147826/PR). 5. Decisão mantida. 6. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.